Tribunal: TJDFT
Processo: 0711140-09.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DESCLASSIFICAÇÃO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. TITULARIDADE OU RESPONSABILIDADE LEGAL PELO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. NÃO COMPROVADA. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA PROVISÓRIA. NÃO CABIMENTO. REINCIDÊNCIA DELITIVA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. REGIME ABERTO. INCOMPATIBILIDADE. SÚMULA N. 269 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação interposta contra a sentença que condenou o réu como incurso no artigo 14 da Lei n. 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo), à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, calculados no padrão mínimo unitário legal.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão são: (i) a desclassificação do crime previsto no artigo 14 da Lei n. 10.826/2003 para a infração penal do artigo 12 da mesma Lei; (ii) a redução da pena provisória pela confissão espontânea; (iii) a fixação do regime inicial aberto.
III. Razões de decidir:
3. Não há que se falar em desclassificação do crime de porte ilegal de arma de fogo (artigo 14 da Lei n. 10.826/2003) para a infração penal de posse irregular de arma de fogo (artigo 12 da Lei n. 10.826/2003) se inexistem elementos capazes de demonstrar que o réu era o titular ou o responsável legal pelo estabelecimento comercial onde houve a apreensão da arma de fogo e das munições.
4. Se não restou configurada a multirreincidência do acusado, deve ser promovida a compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea. Entendimento firmado no Tema Repetitivo n. 585 do Superior Tribunal de Justiça.
5. De acordo com a Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça, é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais. Assim, demonstrada a reincidência delitiva do réu, mantém-se a fixação do regime inicial semiaberto.
IV. Dispositivo:
6. Recurso desprovido.